Tribunal: TJES
Processo: 5013063-92.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013063-92.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: RENATO DE OLIVEIRA CASSIANO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013063-92.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO
: RENATO DE OLIVEIRA CASSIANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre compras não autorizadas no cartão de crédito da parte autora. No detalhe, o autor sustenta a ocorrência de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, destacando inúmeras tentativas frustradas de resolver o conflito com a ré na seara administrativa, que, por fim, lançou indevidamente seu nome nos órgãos de proteção de crédito.
Pede, nestes termos sintetizados, a declaração da inexistência do débito, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).

O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que a ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).

Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a ré fracassa na demonstração da origem lícita da cobrança e, por conseguinte, da restrição do nome da autora. Alega a ré, com efeito, que as compras foram realizadas mediante as informações de cunho pessoal da autora (via acesso ao aplicativo e com a utilização de senha), mas, embora lhe fosse possível tal demonstração, nota-se que não há comprovação de que a autora efetivamente tenha realizado as aquisições inquinadas. As imagens sistêmicas apresentadas pela parte ré, por si só, não comprovam a ausência de fraude, na medida em que são informações produzidas unilateralmente. No mais, entende-se que
há responsabilidade da instituição que opera o mencionado cartão, por força do risco da atividade desenvolvida e, diante da ocorrência da fraude, fica demonstrada a
falha de segurança e prestação do serviço. Por tudo isso, tem-se por devida a declaração de inexistência débito (R$ 342,00), assim como a própria baixa nos cadastros de maus pagadores. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por último, no que se refere ao dano moral, cuida-se de modalidade
in re ipsa
, visto que decorre da própria ilicitude do fato, conforme entendimento consolidado do STJ (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(6).
RECURSO INOMINADO DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, que, tendo em vista a apresentação das contrarrazões por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.